Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700131-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA GOULART DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que teria acolhido em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravada. Todavia, em consulta ao sistema eletrônico PJe, o processo indicado pela parte recorrente como sendo o de referência (autos n. 0716169-51.2020.8.07.0001) não apresenta qualquer petição relativa ao cumprimento de sentença, constando como última movimentação a certidão de Id 57208844, que remeteu os autos à vara de origem após o trânsito em julgado. Assim, esclareça a agravante o número do processo de origem, para que possa ter regular andamento o recurso com exame do pedido liminar. Brasília, 7 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora